Tribunal: TJDFT
Processo: 0719061-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0719061-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0703609-86.2021.8.07.0019, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO 1. Diante do documento de ID 92435127, defiro a gratuidade da justiça. Cadastre-se. 2. Com base no documento de ID 92435118, defiro o pedido de prioridade de tramitação no feito. Cadastre-se. 3. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por Maria da Cruz Marques de Oliveira em desfavor do BRB – Banco de Brasília S.A., partes qualificadas. 4. Narra que contraiu empréstimos com a instituição financeira demandada. 4. Alega que ‘a cédula de crédito bancário 18573377, empréstimo consignado, tem valor bruto de R$ 53.207,10, 110 prestações de R$ 932,54, com vencimento da primeira em 11/11/2020 e da última em 11/12/2029’. 5. Relata que ‘a cédula de crédito bancário 19066105, empréstimo de crédito pessoal público, tem valor de R$ 39.822,52, 60 prestações de R$ 1.482,62, com vencimento da primeira em 05/03/2021 e da última em 05/02/2026. 6. Destaca que, quando da realização dos empréstimos, acreditava que sua situação financeira permitia o pagamento das despesas mensais. Contudo, verificou que o desconto mensal de R$ 2.415,16, referente aos empréstimos, representa cerca de 80% de sua renda. 7. Requer, a título de tutela de urgência, que os descontos sejam limitados a 30% de sua remuneração, sob pena de multa diária. É o breve relato. Decido. 8. A sistemática unificada das tutelas de urgência prevista no Código de Processo Civil exige o preenchimento dos requisitos da plausibilidade do direito e da demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na esteira do art. 300 da referida codificação adjetiva. 9. Em análise do conjunto probatório existente até o momento, não há suporte jurídico que permita concluir pela existência da probabilidade do direito (fumus boni iuris). Explico. 10. De acordo com as Cédulas de Crédito Bancários de n. 18573377 (ID 92437172) e 19066105 (ID 92438029), infere-se que a autora contratou duas modalidades distintas de empréstimos, quais sejam: em folha de pagamento e com desconto direto em conta bancária. 11. Em relação à consignação em folha de pagamento, é pacífico na jurisprudência a limitação dos descontos das parcelas ao montante de 35% dos rendimentos ou do salário, conforme art. 1o, parágrafo primeiro, da Lei 10.820/03. 12. Todavia, quanto aos empréstimos caracterizados pela autorização de desconto em conta bancária, não incide o limite percentual acima referido para o pagamento das prestações. 13. Com efeito, quanto ao empréstimo consignado, o valor mensal da prestação de R$ 932,54 não ultrapassa o limite de 35% dos rendimentos mensais da demandante, sendo, portanto, lícito. 14. A discussão gira em torno dos descontos levados a efeito no que diz respeito ao empréstimo com autorização para desconto em conta corrente. 15. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, vai definir a ‘aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 (art. 1o, parágrafo 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário’ (Tema 1.085). 16. A atribuição do tema à sistemática dos recursos especiais repetitivos visa a atribuir força vinculativa, de modo a primar pela isonomia e pela segurança jurídica. 17. Não obstante isso, já havia o entendimento no âmbito da Segunda Seção, conforme julgamento do REsp 1.555.722, que ensejou o cancelamento da Súmula 603, de ser lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando a limitação contida na Lei 10.820/2003. 18. Neste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em que pese o mencionado REsp 1.555.722, tem se adotado a tese de que mesmo nos casos de autorização de desconto em conta corrente bancária há de se limitar a retenção a um percentual que assegure ao consumidor o mínimo indispensável à sua sobrevivência, em abono ao princípio da dignidade da pessoa humana. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MINIMO EXISTENCIAL. 1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. O agravante realizou duas modalidades de empréstimos: (A) na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e (B) aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. Nos descontos por meio de débito em conta corrente não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos. 3. Ao que tudo indica, são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante, pois a quantia não excede ‘o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias’ (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007). 4. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011). 5. A retenção da totalidade do salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal. 6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, o desconto de 30% do que restar de seu salário, depositado mensalmente em sua conta corrente, nesse momento perfunctório, preserva o mínimo suficiente para a subsistência digna do agravante. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1326078, 07015768320208079000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 19. Embora este Juízo seja simpático ao entendimento do TJDFT, o caso em análise apresenta uma característica ímpar que não pode ser olvidada. 20. O que normalmente ocorrem em casos semelhantes é o descontrole financeiro do consumidor no decurso razoável de tempo em razão de variadas situações, como o desemprego, custeio de tratamento de saúde, diminuição da renda mensal pela mudança de vínculo de trabalho etc. 21. Todavia, nestes autos a situação é outra, pois a demandante em recente e curto intervalo de tempo realizou espontaneamente dois empréstimos cujo valor das prestações evidentemente iria comprometer seus rendimentos. 22. De novembro de 2020 a março de 2021, a autora contraiu empréstimos que totalizam R$ 93.029,62, mesmo auferindo renda média mensal bruta no importe de apenas R$ 2.990,60. 23. Além disso, bastou a realização do pagamento de três prestações de R$ 1.482,62 cada, referente ao segundo empréstimo com autorização de desconto em conta corrente, para ajuizar a ação e requerer a limitação do percentual dos descontos. 24. Como afirmado em linhas volvidas, era evidente que as parcelas comprometeriam a maior parte do salário da demandante e, tendo em vista a exiguidade do tempo em que os contratos foram firmados, ao menos em uma análise perfunctória, o pedido de tutela de urgência soa como um comportamento contraditório da parte consumidora, com violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 113 do Código Civil). 25. Ante o exposto, portanto, indefiro o pedido de tutela de urgência, visto que não preenchidos os requisitos autorizativos da medida, consoante art. 300 do CPC. 26. Há de se destacar que a Segunda Seção do STJ, no acórdão de afetação do REsp 1.863.973, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional. 27. Dessa forma, determino a suspensão do processo até o julgamento de mérito do Tema 1085 pelo Tribunal da Cidadania. Recanto das Emas/DF.” Diz a Agravante que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao Feito originário, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que a Recorrente que é idosa e que “a tutela pleiteada visa garantir a subsistência da Agravante e manutenção de sua dignidade humana, pois com a dívida contraída, não tem sido possível garantir sua mantença. Visto que, os 02 (dois) empréstimos realizados com o BANCO DE BRASÍLIA têm subtraído de seu patrimônio mais de 80% (oitenta por cento) de sua renda mensal, fato que não pode ser tolerado pelo Direito nacional, tampouco pela Justiça brasileira, responsável por garantir direitos explícitos e implícitos da sociedade e evitar, assim, os excessos que venham a surgir contra ela” (Num. 26507616 - Pág. 6). Menciona as condições dos empréstimos firmados com o Agravado e conclui que “os descontos referentes aos contratos supramencionados totalizam R$ 2.415,16, (dois mil quatrocentos e quinze reais e dezesseis centavos), restando, apenas, uma remuneração de R$ 575,60 (quinhentos e setenta reais e cinco e sessenta centavos) para a Agravante. Valor este utilizado para arcar com custos de moradia, alimentação, saúde e lazer e outros demais, frisando que só o valor pago a título de aluguel, R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), já compromete quase que integralmente a renda da Agravante, fato que não pode ser desprezado pelo Poder Judiciário.” (Num. 26507616 - Pág. 7). Argumenta que a suspensão do curso do Feito originário em decorrência do Tema 1085 do STJ irá retardar ainda mais a solução do litígio. Sustenta que, em razão das peculiaridades da contratação, é notória a ausência de boa-fé na conduta do Agravado ao conceder os empréstimos. Invoca o dever de cooperação e a vulnerabilidade dos idosos. Menciona dispositivos do CDC e tece arrazoado acerca do mínimo existencial que deve ser respeitado por todos. Destaca que se pleito não afasta o pagamento, mas sim direciona-se a “uma forma mais digna e possível do cumprimento, pois a Agravante não tem conseguido se manter com o valor de R$ 575,60 (quinhentos e setenta reais e cinco e sessenta centavos), valor que não alcança nem 20% (vinte por cento) do que era para ser recebido em sua renda mensal comum.” (Num. 26507616 - Pág. 12). Invoca o art. 833, inciso IV, do CPC e assevera que, “para que se ocorra efetiva solução ao caso em tela, preservando os princípios constitucionais e legais já elencados, mister se faz que a intervenção jurisdicional do Estado venha a limitar os descontos advindos dos financiamentos, atribuindo o percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos da Agravante, como, também, que se afaste a cobrança de quaisquer encargos que não sejam aqueles já contemplados nos contratos iniciais, readequando o saldo devedor atual dentro dos limites supracitados” (Num. 26507616 - Pág. 13). Entende que “não se mostra razoável a incidência de dupla cobrança de mais 30% (trinta por cento) sobre a renda da Agravante em razão do outro empréstimo em conta corrente sem que comprometa a subsistência da autora e de sua dignidade. Sendo mais viável a cobrança que não exceda os descontos de 30% separadamente, de forma que incorra primeiramente sobre o empréstimo consignado, no limite de 30%, e, após sua quitação, que incorra sobre o empréstimo em conta corrente, no limite de 30%, sem a incidência de acréscimo de novos juros e encargos, pois o Banco é responsável por avaliar todas as condições de viabilidade para o empréstimo e seu consequente adimplemento.” (Num. 26507616 - Pág. 13/14). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com suas teses. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito “determinando que a instituição financeira, ora Agravada, limite os descontos referentes às parcelas das dívidas representadas a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da parte Agravante, de modo que seja quitado, primeiramente, o contrato de empréstimo consignado, no limite de 30% dos rendimentos da autora, e, após seja realizada a cobrança sobre as demais dívidas contraídas junto à mesma instituição, descontando 30% em folha, sem que incorra sobre tais débitos a incidência de novos juros e encargos, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por infração; d. O conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, com a finalidade de se prosseguir o feito para que a Agravada seja compelida ao cumprimento a realizar as obrigações presentes na exordial.” (Num. 26507616 - Pág. 17/18). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA DA CRUZ MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento, 0703609-86.2021.8.07.0019, proposta pela Agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A., indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado para o fim de limitação de todos os descontos ao total de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da Autora/Agravante. Deve ser registrado, inicialmente, que a determinação de suspensão emanada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085) não obsta a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que a Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual “É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual” (Súmula 603, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 26/02/2018), foi cancelada pela Corte Superior de Justiça, sob a consideração de que a redação conferida ao Enunciado não foi clara, gerando interpretações equivocadas dos Juízes e Tribunais. Assim, volto a perfilhar o entendimento adotado de antanho, no sentido de que não se identifica abusividade nas cláusulas contratuais, livremente pactuadas, que preveem descontos de parcelas de empréstimos no contracheque e na conta bancária em que o consumidor recebe seus rendimentos mensais, ainda que comprometa montante substancial de seus rendimentos líquidos. Desse modo, constata-se que a limitação pretendida pela Agravante leva em consideração a soma dos descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em conta bancária. Nesse descortino, entendo que, consideradas as duas modalidades de pagamento de parcelas de empréstimos bancários, o comprometimento de mais de 30% (trinta por cento) da renda do mutuário decorre de exercício regular da autonomia da vontade, já que o referido limite legal diz respeito exclusivamente aos descontos averbados em folha de pagamento. Acerca do tema, confira-se o entendimento esposado por esta egrégia Quinta Turma Cível nos seguintes precedentes (excertos), in verbis: “Não há que se falar em limitação de parcela de empréstimo bancário cujo desconto em conta corrente foi expressamente autorizado pelo devedor em contrato firmado com a instituição financeira.” (Acórdão n.967558, 20150110418946APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 28/09/2016. Pág.: 333/338) “Os débitos em conta corrente, porquanto livremente autorizados pelo correntista, não estão limitados ao percentual aludido.” (Acórdão n.961064, 20140111136229APC, Relator: SILVA LEMOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, Publicado no DJE: 26/08/2016. Pág.: 384/392) “Não se reveste de ilegalidade ou abusividade a cláusula do contrato de mútuo bancário que autoriza descontos, na folha de pagamento ou conta corrente do devedor/mutuário, de parcelas relativas a empréstimos que contraiu, desde que previamente autorizados, ainda que superiores ao limite de 30% de seus rendimentos líquidos, respeitando a liberdade de contratar, tendo em vista o princípio da autonomia da vontade.” (Acórdão n.935590, 20100111653016APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 02/05/2016. Pág.: 372/379) Confira-se, ainda, o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIVRE PACTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. LIMITE DE 30% SOBRE OS VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade ‘empréstimo consignado’ - REsp 1586910/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1836620/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020) Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 16 de junho de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador